Tribunal: TJPA
Processo: 0819729-75.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819729-75.2024.8.14.0000

PACIENTE: RENATO CESAR RAMOS NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ CRIMINAL MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. MANDADO JUDICIAL VÁLIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de Renato Cesar Ramos Nascimento, preso em flagrante e posteriormente com prisão convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 147 do Código Penal, sob a alegação de nulidade do mandado de busca e apreensão e ausência de fundamentação para a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O
writ
discute: (i) suposta nulidade das provas decorrentes de violação ao domicílio; (ii) ausência de fundamentação idônea no mandado de busca e apreensão e na prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso na residência do paciente foi amparado em mandado judicial válido e na constatação de flagrante delito, com apreensão de expressiva quantidade de drogas (698,9g de maconha). A atuação policial observou os preceitos constitucionais e legais, não configurando violação de domicílio (art. 5º, XI, da CF).

4. A prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea, com demonstração do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), evidenciado pela reincidência específica do paciente e pela gravidade concreta do delito.

5. A expressiva quantidade de drogas apreendida e a condição de reincidente específico justificam a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

6. Condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, são insuficientes para afastar os requisitos da prisão preventiva (Súmula 08 do TJPA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. “O flagrante delito e a validade de mandado judicial afastam a alegação de violação de domicílio para fins de nulidade de provas.” 2. “A reincidência específica e a gravidade concreta do delito justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 437.178/SC; TJE/PA, Súmula 08.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Renato Cesar Ramos Nascimento
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal Distrital de Mosqueiro/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0801794-71.2024.8.14.0501
(
PJE 1º Grau – Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
).

Consta da
impetração
(doc. ID 23468642) que, o paciente se encontra preso desde
09/10/2024
, por força de
prisão em flagrante
pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e art. 34 da Lei nº 11.343/06, e art. 147 do CP c/c art. 69 do CP.

Aduz a defesa que,
a prova obtida mediante violação ao domicílio é ilícita
, em razão da
invalidade do mandado de busca e apreensão
, ressaltando que sequer o Ministério Público foi ouvido, não possuindo fundamentação idônea o mandado e sua adesividade, o que o torna inválido. O juízo, ao expedir o mandado de busca e apreensão, limitou-se tão somente em reportar-se aos documentos que instruíram o pedido e à manifestação da autoridade policial, ressaltando que sequer ouviu o Ministério Público, deixando de acrescer à referida decisão uma fundamentação própria, evidenciando-se o seu
caráter genérico
.

Assim, em decorrência da ilegalidade da entrada em domicílio,
todas as provas subsequentes devem ser consideradas ilícitas
, em conformidade com a
Teoria dos frutos da árvore envenenada
.

Quanto à
ausência de justa causa da prisão
, percebe-se que
o paciente não possui nada com a Justiça, visto que seu único antecedente se trata de processo que a pena já foi extinta
. Ademais, o paciente
possui 02 (dois) trabalhos
: um como estofador e outro como ambulante noturno, vendendo churrasco, com autorização da Prefeitura para funcionar. Ressalta-se ainda que
possui residência fixa e bons antecedentes
, sendo claro que
não frustrará a aplicação da lei penal
.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para
suspender o processo penal
, até o julgamento do
writ
, bem como a
concessão da liberdade
. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem, para
declarar ilícita a busca e apreensão ao paciente, bem como as provas obtidas e derivadas do ato pelas nulidades apontadas
.

Com PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
27/11/2024
,
indeferi a liminar postulada
(decisão, doc. ID 23524382) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 0106/2024/GAB/VDM
, datado de
05/12/2024
(doc. ID 23734573).

A autoridade coatora informa que:

“(...). Informo que o paciente foi preso em 09-10-2024, nos autos do processo n. 0801794-71.2024.8.14.0501, consistente em ação penal, que o Ministério Público do Estado do Pará move contra Renato Cesar Ramos Nascimento e Reiton Passinho Saboia, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Informo que a decretação da prisão preventiva foi assim relatada e fundamentada:

(...) Renato César Ramos Nascimento foi preso em flagrante delito no dia 20.09.2024, junto com Reiton Passinho Saboia pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.349/2006.

Consta que, no dia 09.10.2024, por volta das 7:15h, neste Distrito de Mosqueiro, Município de Belém-PA, com o objetivo de dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do autuado e de mandado de busca domiciliar, policiais civis foram até a casa da irmã do autuado, onde o autuado se encontrava e deram cumprimento a ambos os mandados, sendo certo que durante a busca domiciliar, na gaveta de uma mesa situada em um dos quartos da casa, foram encontradas quatro embalagens de maconha, pesando 698,9g (seiscentos e noventa e oito gramas e nove decigramas), e, a quantia de R$200,00 (duzentos reais).

O Ministério Público se manifestou pela homologação da prisão em flagrante delito e pela conversão desta em prisão preventiva.

A defesa pugnou pelo relaxamento da prisão em flagrante delito, porque aos autuados foi vedado o acompanhamento da busca domiciliar, eis que ficaram em um quarto enquanto a casa era vasculhada. Outrossim, no caso de manutenção da prisão em flagrante, pediu a concessão de liberdade provisória, em virtude de o autuado preencher os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

É o relatório. Decido.

1.2. A prisão em flagrante deve ser mantida.

Com efeito, o autuado foi preso na situação de flagrante próprio, descrita no artigo 302, I, do Código de Processo Penal, eis que detido quando guardava e substância entorpecente (maconha), com o fim de entregar a consumo, sem autorização legal.

Afasto, por ora, as alegações feitas pelo autuado de que não lhe foi permitido o acompanhamento da diligência, tendo em vista que à sua versão opões a dos policiais que efetuaram a diligência, cujos atos gozam de presunção de legalidade por se tratar de agentes públicos.

Assim, não há ninguém para comprovar a versão dos policiais, de igual modo, não há ninguém que corrobore a versão dos autuados, e, até o momento, não há nenhum motivo para se duvidar da licitude da conduta dos policiais.

Ressalto, que não se trata de não dar qualquer valor à palavra do autuado, mas de análise preliminar, à vista tão somente de uma comunicação de prisão em flagrante delito, e, não, de julgamento do processo.

Quanto à busca domiciliar, em princípio, já que, para além de o mandado de busca ter sido expedido em caráter itinerante, os policiais declararam que sentiram um forte odor de droga enquanto estavam na casa, o que autorizaria a busca domiciliar.

Por outro lado, foram cumpridos os requisitos formais para a lavratura do auto de prisão em flagrante: a autoridade policial comunicou a prisão em flagrante e foi expedida a nota de culpa no prazo legal, bem como ao preso foram assegurados os seus direitos constitucionais.

1.3. Ante o exposto, com amparo nos artigos 5º, LXII, LXIII e LXVI da Constituição Federal, e 301 e seguintes do Código de Processo Penal, homologo o auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de Renato César Ramos Nascimento, no dia 09.10.2024.

2. Outrossim, a prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva.

A Constituição Federal preceitua que ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, estabelecendo, ainda, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (artigo 5º, LIV e LVII).

Depois, ao tratar da prisão do acusado pela prática de infração penal, autoriza a somente no caso de flagrante delito ou, desde que não estejam presentes os requisitos para a liberdade provisória, por decisão escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, a qual tem o dever de relaxar imediatamente a prisão ilegal (artigo 5º, LXI, LXV e LXVI).

Nessa esteira, tem-se que a prisão cautelar, nas hipóteses em que ela é admissível, só deve subsistir em casos excepcionais, nos quais, além do fumus comissi delicti, que corresponde à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, faça-se presente o periculum libertatis, isto é, nas situações em que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja insuficiente para se garantir a ordem pública e/ou econômica, para conveniência da instrução criminal ou para se assegurar a aplicação da lei penal (artigos 282, 283, 311, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal).

A prisão preventiva é admissível na situação em apreço, uma vez que o autuado é reincidente e o crime atribuído ao autuado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Por sua vez, o auto de apreensão, o laudo provisório de análise de drogas de abuso e os depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante atestam a materialidade do crime, e, estes últimos (depoimentos), ainda fornecem indícios de que o autuado seja um de seus autores.

De outro lado, necessária a prisão preventiva.

É que, além de ser expressiva a quantidade de droga apreendida com os autuados, tem-se que o autuado Renato é reincidente específico, o que aponta no sentido de que, pelo menos parte de seu sustento ele aufira com a prática de atividades ilícitas, tornando necessária a sua prisão para garantia da ordem pública.

Não calha o argumento de que a prisão preventiva está a ser declarada porque o acusado é reincidente. Absolutamente, não. Na casa do autuado Renato foram encontrados quase 700g de maconha, o de que per si, já aponta um envolvimento mais profundo com o tráfico, mormente quando se lembra que o Supremo Tribunal Federal em decisão recente considerou que a quantidade que autoriza a presunção de destinação da maconha seja o consumo pessoal seja 40g, quantidade esta quase vinte vezes inferior à que foi encontrada na casa do autuado Renato.

Finalmente, a reincidência, notadamente, quando específica, como é o caso do autuado Renato, é circunstância concreta a apontar uma provável nova prática de crime, caso o autuado seja mantido em liberdade. Ela faz parte de suas circunstâncias subjetivas e deve ser levada em consideração pelo juiz, até mesmo no caso de eventual condenação.

Destarte, considerando a liberdade dele, no momento, representa risco à ordem pública, com fundamento nos artigos 282, 310, II, e 311 e seguintes, do Código de Processo Penal, converto a prisão preventiva de Renato César Ramos Nascimento em prisão preventiva.

Informo, também, que no dia 11-11-2024, foi oferecida denúncia.

Informo que, apesar de não ter sido ordenado a notificação do paciente, ele por sua procuradora ofereceu defesa prévia (id 131135818), na qual arguiu preliminar de prova ilícita por violação ao domicílio ante a invalidade do mandado de busca e apreensão.

Informo que a decisão que recebeu a denúncia e, ainda, rejeitou a preliminar arguida, e, revisou a prisão do paciente foi fundamentada:

(...) 1. O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra Renato Cesar Ramos Nascimento e Reiton Passinho Sabioa, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.

Conforme a denúncia, no dia 09.10.2024, por volta das 7h15min, neste Distrito de Mosqueiro, Belém/PA, com o objetivo de dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido contra o autuado Reiton Saboia e de mandado de busca domiciliar, policiais civis foram até a casa da irmã do acusado, onde o acusado se encontrava e deram cumprimento a ambos os mandados, sendo certo que durante a busca domiciliar, na gaveta de uma mesa situada em um dos quartos da casa, foram encontradas quatro embalagens de maconha, pesando 698,9g (seiscentos e noventa e oito gramas e nove decigramas), e, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).

Relata, ainda, que no quarto exalava muito odor de maconha e o quarto era usado pelo acusado Renato Nascimento, e, inclusive, no quarto não teria sido encontrados outros objetivos que caracterizasse consumo.

Os denunciados tiveram sua prisão em flagrante delito convertida em prisão preventiva.

Apesar de não serem notificados, ofereceram defesa prévia.

Suscitaram a preliminar de prova ilícita obtida por violação ao domicílio em razão da invalidade do mandado de busca e apreensão.

Disse que houve ausência de fundamentação idônea a justificar a medida invasiva, de modo que ao ser expedido o mandado de busca e apreensão, limitou-se tão somente em se reportar aos documentos que instruíram a representação.

Sustentou que a medida foi tomada apressadamente sem ter ouvido o Ministério Público que, ainda, nem se pôde fundamentar tanto o mandado, quanto a sua adesividade, tornando-se, assim, inválido.

Concluiu, então, que, diante da ilegalidade da entrada em domicílio, todas as provas subsequentes devem ser consideradas ilícitas, em conformidade com a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Finalmente, pediu o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas com o desentranhamento dos autos e arquivamento do feito.

É o relatório. Decido.

2. As preliminares devem ser rejeitadas.

2.1. Enfrento a alegação de nulidade das provas decorrentes da prisão em flagrante delito, em virtude da violação ao domicílio devido a invalidade do mandado de busca e apreensão.

De fato, a inviolabilidade do domicílio está inserida entre os direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal.

Ocorre que, a Constituição Federal autoriza a violação de domicílio, sem mandado a qualquer hora do dia ou da noite, nas hipóteses de flagrante de delito ou desastre, prestação de socorro (art. 5º, IX, da CF).

No caso, houve determinação judicial que deferiu a medida de busca e

apreensão e, de acordo com o art. 243 do CPP, o mandado de busca deve indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador.

Com efeito, em análise dos autos (0801740-08.2024.8.14.0501) que ensejou a medida de busca e apreensão foi atendido os requisitos de lei, de modo que expressamente indicou os imóveis e as pessoas que seriam objetos do ato de busca.

Observa-se que, diversamente do sustentado pela defesa, a busca e apreensão empreendida foi determinada por ordem judicial e atendeu os preceitos legais, não se revestindo de conteúdo genérico ou inespecífico, constando do mandado os endereços dos cumprimentos da constrição, menção às pessoas.

De igual modo, não merece acolhida a alegação de ausência de fundamentação, na medida em que o juízo se baseou na representação feita pela autoridade policial que, inclusive, alicerçou-se nas informações colhidas ao longo da investigação preliminar, tendo em vista que, de acordo com a representação formulada pela Autoridade Policial, forneceu indícios de que os acusados estariam unidos na prática do tráfico de entorpecente, extorsão e outras práticas ilícitas.

Assim, depreende-se que a decisão expôs as razões de convencimento sob o fundamento tanto na legislação vigente no ordenamento jurídico quanto na interpretação dos documentos apresentados na representação.

3. Ante a rejeição das preliminares, bem como por não vislumbrar nulidades processuais nem ser o caso de absolvição sumária, recebo a denúncia oferecida contra Renato Cesar Ramos Nascimento e Reiton Passinho Sabioa uma vez que estão satisfeitos os requisitos formais e materiais para tanto (artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal).

4. Em conformidade com o art. 316 do CPP, passo a reanálise da revogação da prisão, por não vislumbrar alteração na situação fática que justificou a decretação da prisão preventiva nem excesso de prazo na formação da culpa, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva.

5. Designo o dia 25-02-2025, às 11h30min, para realização da audiência de instrução e julgamento.

Citem-se e intimem-se os acusados para comparecer à audiência.

Intimem-se as testemunhas arroladas na denúncia e a as testemunhas arroladas na defesa prévia.

Requisitem-se a apresentação dos acusados ao diretor do estabelecimento penal em que eles se encontram recolhidos.

6. Junto aos autos o laudo de perícia de análise de drogas de abuso definitivo.

6.1. Considerando que o laudo provisório de análise de droga de abuso está formalmente correto e não foi impugnado por nenhuma das partes, autorizo a destruição da droga apreendida em não utilizada em prova e contraprova pericial. Oficie-se à autoridade policial para que esta diligencie no sentido de dar cumprimento à presente decisão.

7. Certifique-se se o dinheiro apreendido R$ 200,00 (duzentos reais), foi

depositado em conta à ordem deste juízo de direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro e, em caso negativo, oficie-se à autoridade policial solicitando que proceda ao referido depósito (...)

Informo, finalmente, que conforme decisão supramencionada, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25-02-2025, às 11h30min, sendo este a atual fase do processo”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (parecer, doc. ID 23762164).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta presencial de julgamento.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que,
as pretensões da impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar
.

Segundo a denúncia, no dia
09/10/2024
, por volta das 07h15min., neste Distrito de Mosqueiro, Município de Belém/PA, com o objetivo de dar
cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do autuado e de mandado de busca domiciliar
, policiais civis foram até a casa da irmã do autuado, onde ele se encontrava e
deram cumprimento a ambos os mandados
, sendo certo que,
durante a busca domiciliar, na gaveta de uma mesa situada em um dos quartos da casa, foram encontradas quatro embalagens de maconha
, pesando
698,9g
(seiscentos e noventa e oito gramas e nove decigramas) e a quantia de R$200,00 (duzentos reais).

Em primeiro lugar,
as questões envolvendo o arcabouço probatório sobre a ilicitude das provas obtidas por violação ao domicílio, bem como a negativa de autoria, são incabíveis em sede de
habeas corpus
em virtude do rito célere
, ressaltando que
a valoração das provas deve ser feita durante a instrução criminal, sob os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Passemos à análise da
invalidade do mandado de busca e apreensão com adesividade, já que o Ministério Público sequer foi ouvido, estando o mandado sem qualquer fundamentação
.

Percebe-se, assim, que os policiais dirigiram-se à residência do paciente diante de
fundados elementos
que demonstravam o estado de flagrância, adentraram, momento em que constataram que, de fato, havia a prática de ilícito pelo paciente, prendendo-lhe em
flagrante delito
,
não havendo que se falar, portanto, em violação de domicílio
, eis que a ação está amparada no art. 5º, inciso XI, da CF, que vaticina que
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"
.
O estado de flagrância dispensa mandado judicial, havendo justa causa patente
.

Constatada a situação de flagrante delito, há justa causa para ingresso de policiais no local, não havendo que se falar em violação de domicílio
, até porque os policiais estavam cumprindo Mandado de Prisão e
a entrada deles na residência do paciente ocorreu para cumprir mandados regularmente expedidos
, conforme disposições legais e constitucionais. Foi escorreita a ação dos policiais civis, no exercício de suas funções públicas, pois não poderiam eles ficar parados e nada fazer, ao verificar essa ocorrência, com relação ao cheiro da substância entorpecente que exalava e a ação imediata foi fazer a revista que,
resultou na apreensão acima especificada
. Logo,
a prova obtida foi legal e válida
.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE
. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. APETRECHOS. EVIDENCIADA DEDICAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO.
WRIT
NÃO CONHECIDO. (...)
2. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do art. 5 º, inciso XI, da Constituição Federal. 3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.
4. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que os agentes estatais já tinham informação de que na residência do acusado estaria ocorrendo o tráfico de drogas
, informações inclusive confirmadas por vizinhos próximos que falavam ser constante o tráfico de entorpecentes no local. Ainda, relataram que "no dia estavam realizando rondas e quando estavam próximos da residência apagaram a luz da viatura para evitarem serem vistos, momento em que visualizaram três homens na frente da casa do acusado, sendo que dois se evadiram e um correu para o interior. Que adentraram a casa e encontraram o homem que fugiu, revistando-o e depois acionaram a guarnição com os cães farejadores."
Na ocasião, lograram êxito em apreender a quantidade de drogas contida no auto de exibição e apreensão - 23,55g de maconha; 5,12g de cocaína; e 94,62g de crack -, além de apetrechos típicos da prática do tráfico, como balança de precisão, rolo de papel filme, e rádio comunicador. 5. Considerando a natureza permanente do delito de tráfico e estando devidamente registrada a justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, como acima destacado, conclui-se que não se identifica a manifesta ilegalidade sustentada pela defesa
. (...). 9. Writ não conhecido. (HC 437.178/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. ARTIGO 334 § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL C/C O ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI Nº 399/68.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INCORRÊNCIA
. CIGARROS. VALIDADE DA PROVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 1.
Constatada a situação de flagrante delito há justa causa para ingresso de policiais no local, não havendo falar em violação de domicílio
. 2. Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, concorre para o crime de contrabando/descaminho aquele que participa livre e conscientemente de sua execução, sendo irrelevante o fato de ser, ou não, o proprietário das mercadorias apreendidas. 3. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, e ausentes causas excludentes da ilicitude ou da antijuridicidade, impõe-se a condenação do réu pelo delito previsto no artigo 334 do Código Penal. 4. Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário. (TRF-4 - ACR: 50082156920174047004 PR 5008215-69.2017.4.04.7004, Relator: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 12/03/2019, SÉTIMA TURMA).

A prisão em flagrante do paciente deve ser
mantida
, sendo que sua versão se opõe a dos policiais que efetuaram a diligência da prisão,
não havendo, até o momento, nenhum motivo para duvidar da ilicitude da conduta dos policiais
. Quanto à
busca domiciliar
, em princípio, os policiais declararam que sentiram um forte odor de droga enquanto estavam na casa, o que autorizaria a busca, sendo cumpridos os requisitos formais para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Ressalto mais uma vez que, em relação à busca domiciliar realizada pelos policiais civis, destaca-se que,
eles cumpriram Mandados de Busca e Apreensão e de Prisão Preventiva
,
expedidos em caráter itinerante
,
e declararam ter SENTIDO FORTE ODOR DE DROGA no quarto usado pelo paciente
.

Na mesma decisão,
o juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva
. Sabe-se que
a
prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos
depoimentos colhidos nos autos
(provas). Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na futura aplicação da lei penal
, pela
gravidade concreta do delito praticado
, destacando que
a situação é deveras grave, a quantidade de droga apreendida é expressiva e o paciente é reincidente específico
.

Cito trecho da referida decisão:

“(...). 2. Outrossim, a prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva.

A Constituição Federal preceitua que ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, estabelecendo, ainda, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (artigo 5º, LIV e LVII).

Depois, ao tratar da prisão do acusado pela prática de infração penal, autoriza-a somente no caso de flagrante delito ou, desde que não estejam presentes os requisitos para a liberdade provisória, por decisão escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, a qual tem o dever de relaxar imediatamente a prisão ilegal (artigo 5º, LXI, LXV e LXVI).

Nessa esteira, tem-se que a prisão cautelar, nas hipóteses em que ela é admissível, só deve subsistir em casos excepcionais, nos quais, além do
fumus comissi delicti
, que corresponde à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, faça-se presente o
periculum libertatis
, isto é, nas situações em que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja insuficiente para se garantir a ordem pública e/ou econômica, para conveniência da instrução criminal ou para se assegurar a aplicação da lei penal (artigos 282, 283, 311, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal).

A prisão preventiva é admissível na situação em apreço, uma vez que o autuado é reincidente e o crime atribuído ao autuado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Por sua vez, o auto de apreensão, o laudo provisório de análise de drogas de abuso e os depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante atestam a materialidade do crime, e, estes últimos (depoimentos), ainda fornecem indícios de que o autuado seja um de seus autores.

De outro lado, necessária a prisão preventiva.

É que, além de ser expressiva a quantidade de droga apreendida com os autuados, tem-se que o autuado Renato é reincidente específico, o que aponta no sentido de que, pelo menos parte de seu sustento ele aufira com a prática de atividades ilícitas, tornando necessária à sua prisão para garantia da ordem pública
.

Não calha o argumento de que a prisão preventiva está a ser declarada porque o acusado é reincidente. Absolutamente, não.
Na casa do autuado Renato foram encontrados quase 700g de maconha, o de que per si, já aponta um envolvimento mais profundo com o tráfico, mormente quando se lembra que o Supremo Tribunal Federal em decisão recente considerou que a quantidade que autoriza a presunção de destinação da maconha seja o consumo pessoal seja 40g, quantidade esta quase vinte vezes inferior à que foi encontrada na casa do autuado Renato
.

Finalmente, a reincidência, notadamente, quando específica, como é o caso do autuado Renato, é circunstância concreta a apontar uma provável nova prática de crime, caso o autuado seja mantido em liberdade
. Ela faz parte de suas circunstâncias subjetivas e deve ser levada em consideração pelo juiz, até mesmo no caso de eventual condenação.

Destarte, considerando a liberdade dele, no momento, representa risco à ordem pública, com fundamento nos artigos 282, 310, II, e 311 e seguintes, do Código de Processo Penal,
converto a prisão preventiva de Renato César Ramos Nascimento em prisão preventiva
(...)”.

Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
, que faz da referida prática delitiva seu meio de subsistência. A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
. Caso posto em liberdade,
ele poderá voltar a praticar delitos dessa mesma natureza
, o que representa risco à sociedade e à ordem pública.

In casu
, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
, sendo
precoce colocar o requerente em liberdade nesse momento processual
, haja vista a
natureza e a gravidade concreta do crime
, havendo necessidade de o Poder Judiciário tomar medidas enérgicas, em prol da sociedade, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes dessa natureza.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM

DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PROCESSO TRAMITA REGULARMENTE DIANTE DE SUAS PECULIARIDADES – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/ APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública. O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caso, evidenciados na participação do réu e demais investigados em facção criminosa (comando vermelho) destinada ao tráfico de entorpecentes e roubos na localidade (Dom Elizeu), ressaltando que após extensa investigação da polícia civil de forma individualizada atestando a participação de cada investigado nos grupos de mensagem, fato que motivou a decisão a atual medida de segregação. Sendo que, conforme destacado pelo Juízo
a quo
, o acusado integraria a organização criminosa na condição de tesoureiro. Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciada pelo fato de o paciente, ao que tudo indica ser integrante de facção criminosa Comando Vermelho conhecida nacionalmente pela sua periculosidade, visando a organização da facção para o cometimento de delitos de extrema gravidade na localidade interiorana de Dom Eliseu, quais sejam roubo e o tráfico de drogas. Restando ainda apurado que os integrantes da facção, dentre eles o paciente, planejam execução contra devedores e informantes, bem como, que em relação à droga, a comercialização é intensa, constante e organizada. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.
2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito. Do que se denota dos autos, verifica-se que o feito versa sobre processo complexo, que investiga suposta organização criminosa para o tráfico de drogas na Cidade de Dom Eliseu/PA, com envolvimento da facção nacionalmente conhecida por Comando Vermelho, com pluralidade de acusados (15), em sendo assim, se verifica que o curso processual segue dentro de tempo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, bem como o atual cenário da pandemia do covid-19, que trouxe como uma de suas consequências a redução das datas para realização das audiências.
3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
. (5001028, 5001028, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-26, publicado em 2021-04-27).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA REQUERIDA DURANTE A FASE INQUISITORIAL. DISPENSABILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PLEITO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. 1. A validade do deferimento de pleito de prisão preventiva formulado pela autoridade policial durante o inquérito não está condicionada a ratificação do órgão ministerial por ocasião do oferecimento da denúncia, mas sim à subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da medida, aos ditames do art. 316 do CPP. 2.
In casu
, o juízo impetrado acolheu o pedido de prisão preventiva com base em representação formulada pela autoridade policial, e, embora o Ministério Público tenha silenciado na denúncia com respeito a manutenção da custódia cautelar, posteriormente sobreveio manifestação do órgão ministerial pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva impugnada. Na ocasião, o MP argumentou pela inexistência de alteração fática que justificasse a revogação da medida constritiva ou mesmo a aplicação de medidas cautelares diversas, razão pela qual não há que se falar em ausência de interesse do Ministério Público na manutenção da prisão do paciente.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA
. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE DO TRATAMENTO COM O CÁRCERE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL. 3. Na linha da jurisprudência placitada no âmbito do STJ, “o
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente, na prática, em tese, de crime de tentativa de feminicídio no âmbito doméstico (AgRg no HC n. 741.515/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/8/2022), constitui fundamento idôneo da decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, como se deu na espécie, sendo certo que “o comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos” (AgRg no HC n. 780.334/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/12/2022).
4. Da mesma forma “condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, valendo ressaltar que “os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(STJ, AgRg no HC n. 741.515/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/8/2022). 5. A inexistência de prova do estado de extrema debilidade de saúde do paciente, tampouco da impossibilidade de assistência médica pelo estabelecimento prisional impedem a revogação da prisão preventiva ou a concessão de medidas cautelares diversas para tratamento de saúde, notadamente considerando que não é admissível dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. (HC 0820404-09.2022.8.14.0000, Órgão Julgador: Seção de Direito Penal, Relatora Desa. Kédima Pacifico Lyra, Data do julgamento: 28/02/2023).

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024